Tribunal: CARF
Processo: 10880.006565/2002-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.006565/2002-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.977 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
SOCIEDADE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES VRB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1996 a 30/09/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEREMPÇÃO.
Recurso apresentado após decorrido o prazo de 30 dias da ciência da decisão
de primeira instância não se toma conhecimento, por perempto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.006565/2002-66
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.006565/2002-66

Trata-se de impugnação a exigência fiscal formalizada no auto de infração de fls. 10/18,
relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). O feito
totaliza crédito tributário no montante de R$ 250.869,70 referente ao período
compreendido entre agosto de 1996 e setembro de 2001 (com descontinuidades),
incluídos principal, multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora calculados até
31/05/2002.
No TERMO DE CONSTATAÇÃO de fls. 08, o autor do feito descreve os fatos que
orientaram o lançamento:
A fiscalizada em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal de 22/11/2001,
elaborou demonstrativo de base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e apresentou os DARF
referentes aos recolhimentos desta contribuição, assim como os valores
declarados em DCTF e os valores parcelados.
Com base nos elementos fornecidos, verificamos que a fiscalizada deixou de
recolher e/ou recolheu a menor os valores referentes a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), conforme demonstrativo'
elaborado denominado ‘DIFERENÇAS APURADAS REFERENTE COFINS’,
que fica fazendo parte integrante do presente Termo.
Notificada da exigência em 12/06/2002 (fl. 16), em 12/07/2002, apresentou a
contribuinte a impugnação de fls. 22/31, opondo-se à autuação alegando que:
“(...) a despeito de ter efetuado recolhimento a menor da Cofins nos exercícios
de 1996 e 1997, foram apresentados documentos ao Sr.
Auditor Fiscal que comprovam que a Impugnante vem efetuando o pagamento
de tais diferenças, por meio de parcelamento de débitos consentido por esta
Autarquia Federal (doc. 2).
No que tange aos débitos exigidos no exercício de 2001, a impugnante
esclarece, como já esclareceu em diversas oportunidades ao Sr. Auditor Fiscal
responsável pelas autuações, que em razão de prestar serviços à diversos
órgãos da administração púbica, principalmente de diversos municípios
localizados no Estado de São Paulo, sendo a grande maioria de suas receitas
oriundas de tais contratos, até o final daquele exercício a Impugnante foi
orientada que tanto a Cofins como o PIS deveríam ser recolhidos somente ao
término do contrato firmado.
Tal orientação estaria contida em Parecer Normativo da Receita Federal
expedido no final da década de 70 (relativo ao extinto Finsocial e ao PIS).
Assim, seguindo esta orientação realmente a Impugnante deixou de recolher, in
casu, parte da Cofins nos meses de março a setembro de 2001.
Entretanto, e sem prejuízo da vigência e aplicabilidade do retromencionado
Parecer Normativo, temos que a Impugnante, a fim de evitar maiores
dissabores, apurou o quantum devido de Cofins sobre suas receitas oriundas de
seus contratos com a Administração Pública dos Municípios em que presta
serviço e efetivamente recolher a COFINS relativa aos meses indicados acima
em uma única parcela conforme faz prova o DARF paga em 14 de dezembro de
2001 (doc. 3).
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.006565/2002-66

Nesse contexto, conclui que o auditor autuante ignorou imotivadamente os documentos
apresentados pela impugnante e desconsiderou os diversos pagamentos efetuados.
No que se reporta aos acréscimos, resiste ao percentual da multa de ofício, penalidade
cuja aplicação, a seu ver, assume feição de confisco. Ademais não teria havido dolo ou
má-fé de sua parte o que justificaria a redução do percentual da multa lançada.
Por fim, resiste à imposição dos juros de mora calculados com base na taxa Selic, dado
que, em resumo, esse índice não teria sido criado por lei, ferindo o art. 161 do CTN bem
como os princípios constitucionais da legalidade tributária, da anterioridade, da
segurança jurídica, além de ultrapassar o limite constitucional para os juros. A Selic
ainda teria natureza remuneratória o que seria incompatível com a função dos juros
moratórios.
Em 28 de junho de 2005, através do Acórdão n° 9.872, a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Campinas/SP, por unanimidade de votos, julgou
procedente o lançamento.
A empresa foi intimada do Acórdão, pelo Edital n° 22/2008, em 16 de
fevereiro de 2008, às e-folhas 92.
O Termo de Perempção foi lavrado em 08 de julho de 2008 (e-folhas 93).
A empresa autuada interpôs o Mandado de Segurança n° 2010.61.00.003766-2,
obtendo a seguinte liminar (e-folhas 163):
Presente, pois, o fumus boni iuris.
Tenho que se não concedida a medida pleiteada, a Impetrante encontrar-se-á
prejudicada em seu direito. Daí o perículum in mora.
Posto Isso, DEFIRO a liminar, a fim de que a autoridade impetrada retire a eficácia dos
editais emitidos, bem como devolva o prazo para interposição de recurso administrativo
nos
autos
dos
processos
administrativos
n°s
10880.006562/2002-22,
10880.006563/2002-77, 10880.006564/2002-11 e 10880.006565/2002-66.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 04 de junho de 2010, de e-
folhas 176 à 191.
Foi alegado:
 A extinção em razão da Decadência;
 Nulidade do Auto de Infração;
 Os valores objeto de parcelamento;
 O recolhimento efetuado ao final de 2001 e o Regime de apuração a
que está sujeita à Recorrente.
- DO PEDIDO
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.006565/2002-66

Por todo o exposto, serve-se a Recorrente do presente recurso para requerer
que o Acórdão n° 9872/2005 ora combatido seja prontamente reformado, de modo a ser
reconhecida a improcedência do Auto de Infração em questão.
Protesta ainda a Recorrente por todos os meios de prova em Direito admitidas,
notadamente pela juntada de novos documentos e pela sustentação oral de suas razões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, pelo Edital n° 22/2008, em 16 de
fevereiro de 2008, às e-folhas 92.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 04 de junho de 2010, de e-
folhas 176.
A empresa autuada interpôs o Mandado de Segurança n° 2010.61.00.003766-2,
obtendo liminar (e-folhas 163).
Ocorre que Tribunal Regional Federal da 3a Região, em AGRAVO DE
APELAÇÃO CIVEL, decidiu:
AGRAVO
LEGAL
EM
APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0003766-
26.2010.4.03.6100/SP

RELATORA : Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA
APELANTE:
SOCIEDADE DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES
VRB
ADVOGADO:
SP208449 WAGNER SILVA RODRIGUES e outro
APELADO(A):
União Federal (FAZENDA NACIONAL)

EMENTA
AGRAVO
LEGAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIO.
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.006565/2002-66

A intimação do contribuinte por meio de edital tem caráter subsidiário e
excepcional, sendo legítima a sua utilização quando frustrados os outros meios
elencados nos incisos do art. 23, do Decreto n.° 70.235/72, conforme prevê o §
l.°, do referido artigo.
A União Federal comprovou a real impossibilidade de entrega da notificação
via postal, por meio dos avisos de recebimento que retomaram ao remetente
com a indicação de que o destinatário, intimado no endereço que forneceu à
Receita Federal do Brasil, "mudou-se".
Validade da intimação do contribuinte via edital, não havendo que se falar na
realização de nova intimação em seu domicílio fiscal.
Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na
decisão monocrática.
Agravo legal improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2015.
Consuelo Yoshida
Desembargadora Federal

O Termo de Perempção foi lavrado em 08 de julho de 2008 (e-folhas 93).
O Decreto n° 70.235/1972 dispõe em seu art. 33 que o recurso voluntário
deverá ser apresentado no prazo de 30 dias da ciência da decisão de primeira instância.
Os elementos do processo demonstram, de forma inequívoca, que a interessada
não cumpriu o prazo previsto na legislação processual administrativa para interposição do
recurso, ocasionando a perempção.
Diante do exposto, e tendo em vista os prazos processuais são fatais, não
comportando qualquer dilação por falta de previsão legal, voto por que não se tome
conhecimento do recurso, por perempto.
Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.977 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.006565/2002-66

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital